Tribunal: TJDFT
Processo: 0701715-90.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa do réu contra sentença que o condenou à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal. A defesa pleiteia a desclassificação para furto simples (art. 155, caput, do CP), ao argumento de ausência de violência ou grave ameaça; subsidiariamente, requer a fixação da pena no mínimo legal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal quanto aos pedidos de fixação da pena no mínimo legal e de recorrer em liberdade; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada de roubo para furto; (iii) determinar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal não conhece dos pedidos de fixação da pena-base no mínimo legal e de concessão do direito de recorrer em liberdade, pois tais pleitos já foram integralmente acolhidos na sentença, evidenciando ausência de interesse recursal, nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP.
4. A palavra da vítima, coerente e firme, descreve que o réu anunciou estar armado, simulando portar arma sob o moletom, perseguiu-a, puxou-a violentamente e a derrubou ao solo antes de subtrair o celular, configurando grave ameaça e violência física.
5. O depoimento do policial militar confirma a dinâmica do crime, a localização do acusado com o bem subtraído e a correspondência de suas características físicas e vestimentas com as descritas pela vítima, reforçando a autoria e a materialidade.
6. A confissão parcial do réu, no sentido de que apenas puxou o aparelho da mão da vítima, não prevalece sobre o conjunto probatório judicializado, que demonstra o emprego de violência e grave ameaça.
7. A subtração mediante força física exercida contra a vítima, ainda que sem lesões graves, caracteriza violência apta a tipificar o crime de roubo, afastando a desclassificação para furto.
8. A dosimetria observa corretamente o art. 59 do Código Penal, com fixação da pena-base no mínimo legal, inexistindo reparo a ser feito.
9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos mostra-se incabível, pois o crime foi cometido com violência e grave ameaça, circunstância que impede a concessão do benefício, nos termos do art. 44 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.